Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ALVIM SERVICOS EM PERFURACAO DIRECIONAL E TELECOM LTDA AGRAVADO: ELISANGELO FINAMORE DESPACHO Nada a prover a respeito do pedido formulado na petição ID 57325954, consistente na atribuição de poder de ofício à decisão ID 57284346, prolatada por este Relator. Qualquer medida atinente ao cumprimento do referido pronunciamento deverá ser direcionada ao Juízo de 1o Grau, em razão do efeito substitutivo do Agravo de Instrumento. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator